Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-12.2019.8.11.0027
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000462-12.2019.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BELO VIANA - CPF: 156.394.016-72 (AGRAVANTE), SAULO CAMPOS VIANA - CPF: 044.760.561-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SANÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INASSIDUIDADE HABITUAL E AMEAÇA A OUTRO SERVIDOR COM ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE POR LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao agravante, servidor público municipal de Itiquira/MT, por inassiduidade habitual e grave ameaça a outro servidor com uso de arma de fogo. A demissão decorreu de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado com fundamento na Lei Municipal no 379/99, art. 125.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar observou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da sanção de demissão aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário revisa a legalidade de atos administrativos em hipóteses excepcionais, limitando-se a assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Consta nos autos que o agravante foi citado e teve oportunidade de defesa ao longo do PAD, com decisão administrativa fundamentada e ratificada pela autoridade competente.

A comissão processante apresentou justificativas detalhadas para a aplicação da penalidade, incluindo a apreciação das provas relativas à inassiduidade e ameaça.

A inclusão de um abaixo-assinado nos autos, sem oportunidade de contraditório específico, não configurou cerceamento de defesa, pois o referido documento teve função acessória e não influenciou o resultado final.

A sanção de demissão enquadra-se na discricionariedade da administração, cabendo sua revisão apenas em caso de abuso ou desvio de poder, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O processo administrativo disciplinar que assegura o contraditório e ampla defesa atende aos requisitos de legalidade exigidos pelo ordenamento jurídico.

A sanção disciplinar, desde que fundamentada e dentro dos limites da discricionariedade administrativa, não viola o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 379/99, art. 125.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por José Belo Viana contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo. O agravante busca a nulidade de sua demissão, decorrente de processo administrativo disciplinar.

O agravante alega que o PAD violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apontando como irregularidade a inclusão de um “abaixo-assinado” de moradores locais, sem que lhe fosse oportunizada a impugnação ou a análise conjunta com as demais provas.

Além disso, afirma que a sanção aplicada foi desproporcional e careceu de provas suficientes, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Município, por sua vez, defende a regularidade do PAD, sustentando que a penalidade de demissão foi proporcional à gravidade das infrações, que incluem abandono do posto de trabalho e conduta inadequada às funções desempenhadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

José Belo Viana ajuizou ação anulatória contra o Município de Itiquira (MT), buscando a nulidade do ato administrativo que o demitiu do cargo de médico. O PAD fundamentou-se em alegações de inassiduidade habitual e prática de grave ameaça, com uso de arma de fogo contra outro servidor.

A pretensão do autor foi julgada improcedente, e o recurso de apelação por ele interposto foi desprovido pela decisão monocrática ora agravada, que considerou válida a penalidade aplicada, diante da inexistência de ilegalidades no procedimento administrativo (ID 215135177).

O processo administrativo disciplinar foi instaurado com base na Lei Municipal no 379/99, art. 125, culminando na aplicação da pena de demissão. O agravante, entretanto, argumenta que os fatos apurados não justificam a sanção, destacando que sua ausência ao trabalho foi pontual e que a acusação de ameaça se baseou exclusivamente em boletim de ocorrência, sem comprovação suficiente.

É sabido que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode revisar atos administrativos, desde que se limite ao controle da legalidade e à observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar o mérito administrativo.

No caso, verifica-se que o agravante foi devidamente citado e participou de todas as etapas do PAD, exercendo seu direito de defesa. A decisão administrativa foi fundamentada pela comissão processante e ratificada pela autoridade competente, com exposição das razões que motivaram a sanção aplicada (ID 215135177). Não há, portanto, indícios de vícios que comprometam a regularidade do procedimento.

Quanto aos argumentos de insuficiência de provas, os autos demonstram que as infrações foram analisadas conforme a legislação aplicável. A ausência injustificada ao trabalho e as demais condutas imputadas foram devidamente apuradas e motivaram a penalidade, de forma proporcional à gravidade dos atos.

A inclusão do “abaixo-assinado” nos autos, embora questionada pelo agravante, não teve peso determinante na decisão administrativa. Trata-se de elemento acessório, cuja influência no resultado foi mínima, não configurando cerceamento de defesa (ID 185452165 e seguintes).

Quanto à alegação de desproporcionalidade, a Administração Pública possui discricionariedade para aplicar sanções, desde que respeitados os limites legais e os princípios constitucionais. Não há elementos nos autos que indiquem abuso ou desvio de poder na aplicação da pena de demissão.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024